Tribunal: TCU
Processo: 024.669/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8080/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1809/2020-TCU-Primeira Câmara (que alterou, em apreciação de recurso de reconsideração, determinação original constante do item 9.2 do Acórdão 3665/2016-TCU-Primeira Câmara prolatado no TC Processo 032.789/2014-9 ). Considerando que a determinação sob monitoramento foi estabelecida nos seguintes termos: "9.2. determinar ao Sebrae Nacional, com fulcro no art. 18 da Lei 8.443/92 c/c o § 2o do art. 208 do Regimento Interno do TCU, que adote as medidas necessárias para impossibilitar a participação, em licitações e contratações com o Sistema Sebrae, de empregado ou dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente vinculado, dos membros dos respectivos Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como das pessoas jurídicas que tenham em seus quadros as pessoas físicas já qualificadas, e, ainda, quando elas próprias, pessoas jurídicas, tenham assento nos conselhos deliberativos ou fiscal das entidades que compõem o Sistema Sebrae, ressalvados, neste último caso, os demais serviços sociais autônomos ou outras pessoas jurídicas integrantes da administração pública;" Considerando que, instado a se manifestar, por meio de diligência, sobre as providências adotadas em relação à determinação, o Sebrae/DN informou que o Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae - CDN havia aprovado, em sessão de 11/02/2021, alterações no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, que passou a contar com o seguinte texto (§§ 13 a 16 da instrução): "Art. 39 Não poderão participar de licitações nem contratar com o Sistema SEBRAE: I - Empregado, dirigente ou membro dos Conselhos Deliberativos e Fiscais de suas respectivas unidades federativas; II - Pessoas jurídicas que tenham em seus quadros societários ou sejam constituídas por empregado, dirigente ou membro dos Conselhos Deliberativos e Fiscais de suas respectivas unidades federativas; III - Pessoas jurídicas que tenham assento nos Conselhos Deliberativos e Fiscais de suas respectivas unidades federativas. § 1o. A pessoa jurídica que tenha como sócio ou titular ex-empregado, não poderá prestar serviços para o respectivo Sebrae contratante do ex-empregado, antes do decurso do prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da respectiva demissão ou desligamento, exceto se os referidos sócios ou titulares forem aposentados. § 2o A pessoa jurídica que tenha como sócio ou titular ex-dirigente ou ex-membro dos Conselhos Deliberativos e Fiscais, não poderá prestar serviços para o Sebrae de sua respectiva unidade federativa, antes do decurso do prazo mínimo de quarentena de 60 (sessenta) dias, contados a partir do respectivo desligamento. § 3o As vedações previstas no inciso III não se aplicam ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e aos Serviços Sociais Autônomos, nem às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública, Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal.". Considerando que a SecexDesenvolvimento opinou em sua instrução no sentido de que tais disposições são compatíveis com a determinação sob monitoramento (§17 da instrução) e são capazes de garantir maior transparência, confiabilidade e segurança jurídica aos contratos celebrados pelo Sistema Sebrae (§ 20 da instrução); pelo que conclui pelo adequado cumprimento da determinação; Considerando as propostas uniformes apresentadas pela unidade técnica, no sentido de que seja considerada atendida a determinação contida no item 9.2 do Ac. 3.665/2016-Primeira Câmara, com a redação que lhe foi dada pelo Ac. 1809/2020-Primeira Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Ac. 3.665/2016-Primeira Câmara, com a redação que lhe foi dada pelo Ac. 1809/2020-Primeira Câmara; dar ciência do presente acórdão ao Sebrae/DN; apensar os presentes autos ao TC Processo 032.789/2014-9 , conforme art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27, de 19/10/2009,. 1. Processo TC- Processo 024.669/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Fabrício Juliano Mendes Medeiros (27.581/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional.